Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.F., representado por CARLOS ANDRÉ FONZAR, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em sede de ação ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. O autor alegou ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e beneficiário de seguro saúde operado pela agravada. E para o tratamento de sua patologia, foi prescrito acompanhamento multidisciplinar pelo método DENVER/ABA, porém a cobertura foi recusada. Prosseguiu em sua narrativa dizendo que a operadora de seguro saúde adota um comportamento diverso a cada solicitação de reembolso pelo tratamento. Ora solicita relatórios com esclarecimentos, ora nega cobertura e em outra ocasião, inclusive, já deferiu o ressarcimento. Sustentou que o tratamento é essencial e deve ser ministrado até os seis anos de idade, faixa etária em que seria mais efetivo. Requereu a tutela de urgência para “que seja determinado o REEMBOLSO E CUSTEIO INTEGRAL da intervenção terapêutica pelo Método Denver a ser realizado na Clínica Clifali, sob pena de multa diária”. Antes de decidir o pedido, o juízo facultou ao autor comprovar a negativa por parte da operadora de planos de saúde. Em resposta ao despacho, o requerente anexou cópias de telas do sistema da ré, nas quais constavam processos abertos e com solicitações de relatórios explicativos dos tratamentos. Sobreveio decisão indeferindo o pedido, sob o fundamento de que o autor não provou os fatos em que se funda a pretensão. Nas razões recursais, o agravante alegou preliminar de nulidade da decisão por, supostamente, não declinar os fundamentos de convencimento do juízo. Quanto ao mérito, repristinou os argumentos da peça vestibular, em especial quanto à necessidade premente do tratamento, a exigência de documentos por parte da requerida e suposta conduta abusiva. E assim, requereu “seja o presente recurso admitido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, concedida em tutela recursal por ilustre relator, nos moldes do art. 1019 do CPC, pois os documentos acostados são suficientes para a demonstração da probabilidade do direito e da urgência da situação, por medida de JUSTIÇA e para que não seja inviabilizado o tratamento realizado, pois não pode sofrer interrupções e seu risco É IMINENTE face as diversas posturas distintas da agravada até então”. Preparo regular sob ID 25330599. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência em ação ajuizada em desfavor da operadora de seguro saúde. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “MIGUEL ARAÚJO FONZAR, representado por seu genitor CARLOS ANDRE FONZAR, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em que "seja determinado o reembolso e custeio integral da intervenção terapêutica pelo Método Denver a ser realizado na Clínica Clifali" (ID: 8818385, p. 34, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que o acomete ("transtorno do espectro autista"), foi-lhe prescrita terapêutica descrita por "Método Denver de Estimulação Precoce", a qual restou negada, segundo consta na exordial, em virtude de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 88205171 a ID: 88205183, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 88189390). Após intimação do Juízo (ID: 88232912), a parte autora promoveu a emenda de ID: 88536277 a ID: 88536287. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora a parte autora afirme que "a demandada já obteve três atitudes distintas de novembro até o presente momento, quais sejam, em novembro e dezembro tiveram o pedido de custeio do tratamento negado pela negativa corriqueira e abusiva de que o tratamento prescrito não está previsto no rol da ANS" (ID: 88189385, p. 2), inexiste nos autos prova inequívoca da motivação exarada pela parte ré para a recusa, afastando-se, portanto, deste momento de análise meramente perfunctória, uma vez que se confunde com a providência final pleiteada. Por relevante, frise-se que, apesar de conferida oportunidade de emenda ao autor (ID: 88232912), este apenas juntou cópias de telas do sistema utilizado pela operadora ré, conforme com a documentação acostada em ID: 88536279 a ID: 88536287. Não obstante, estou firme em que o reembolso imediato, na forma pretendida, possui caráter irreversível e satisfativo, em contrariedade à previsão legal (art. 300, § 3.o, do CPC/2015). Há também de se destacar que o reembolso e custeio integral de despesas médicas liminarmente, conforme pleiteado pela parte autora, constitui o núcleo do pedido mediato definitivo deduzido em juízo, cujo deferimento implicaria a antecipação da pretensão à tutela jurisdicional definitiva e, portanto, o provimento jurisdicional de mérito. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em questão preliminar, o agravante arguiu a nulidade da decisão agrava por, supostamente, faltar fundamentos. Alegou que o juízo teria indeferido o pedido sob o argumento de que não estariam presentes os pressupostos da tutela provisória, mas sem os elementos do seu convencimento. A alegação carece de plausibilidade. De uma breve leitura da decisão recorrida, constata-se que o juízo declinou claramente que não vislumbrava a probabilidade do direito, porque o autor não colacionou aos autos a negativa do plano de saúde em reembolsar o tratamento. Ou seja, não haveria prova o fato em que se funda a pretensão, cujo ônus compete ao autor. Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme já salientado na origem, o autor não colacionou aos autos a negativa de reembolso por parte da operadora de planos de saúde. Porém, do contexto de sua narrativa e pelo cotejo da documentação analisada, permite-se concluir que não teria havido negativa formal, e que o agravante se insurge exatamente pela exigência de documentos e relatórios que reputa indevida, o que estaria atrasando os reembolsos. Sem razão. O contrato ao qual o recorrente aderiu é de seguro saúde e que funciona mediante reembolso de despesas (ID 88193807). Assim, é razoável e necessário que o solicitante comprove perante a operadora do benefício a natureza e a origem das despesas cujo ressarcimento pretende. Em exame às notas fiscais constantes dos autos principais, na descrição do serviço prestado, consta a informação vaga de “serviços médicos prestados”. Diante da imprecisão da descrição, não se vislumbra como abusiva a prática da seguradora de solicitar maiores esclarecimentos para se precaver de eventual pagamento por sinistro não coberto pelo contrato. Não se olvida da necessidade do tratamento alegada pelo autor e amparada nos relatórios médicos, contudo a prova então carreada aos autos mostra-se insuficiente para, neste juízo prelibatório, aferir eventual abusividade na conduta da agravada. Por fim, a tutela provisória pretendida, em que o autor almeja o imediato ressarcimento das despesas havidas com o tratamento, teria caráter irreversível, encontrando óbice no pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator